Tribunal: TJSP
Processo: 2256220-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
ção de sua renda – Nova determinação de penhora sobre o direito ou parte ideal da propriedade do bem – Decisão acertada a fim de evitar novas penhoras ou mesmo a venda do imóvel – Ausência de prejuízo ao agravante que foi nomeado fiel depositário e continuará recebendo 65% do aluguel - Recurso improvido.*
(TJSP; Agravo de Instrumento 2256220-39.2019.8.26.0000; Relator (a): Souza Lopes; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 36a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/03/2020; Data de Registro: 26/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Souza Lopes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/03/2020

Data de publicação:

26/03/2020

Ementa:
*Execução – Decisão anterior que determinou a penhora de valores recebidos a título de aluguéis pelo executado limitado em 35% - Medida que visou garantir a efetividade do processo executivo e a sobrevivência do agravante que utiliza os valores para complementação de sua renda – Nova determinação de penhora sobre o direito ou parte ideal da propriedade do bem – Decisão acertada a fim de evitar

Ementa:
*Execução – Decisão anterior que determinou a penhora de valores recebidos a título de aluguéis pelo executado limitado em 35% - Medida que visou garantir a efetividade do processo executivo e a sobrevivência do agravante que utiliza os valores para complementação de sua renda – Nova determinação de penhora sobre o direito ou parte ideal da propriedade do bem – Decisão acertada a fim de evitar novas penhoras ou mesmo a venda do imóvel – Ausência de prejuízo ao agravante que foi nomeado fiel depositário e continuará recebendo 65% do aluguel - Recurso improvido.*